Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600473-96.2024.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
13/12/2024
Número: 0600473-96.2024.6.16.0015

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 17/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600473-
96.2024.6.16.0015, que julgo improcedente o pedido.(Representação por propaganda eleitoral
irregular formulada por Marcelo Rangel Cruz de Oliveira, Sebastião Mainardes Junior e Coligação
"Uma Nova Cidade" [PODE, Avante, Republicanos, PL, PMB, PRD, DC, Solidariedade, PSD] contra
Mabel Cora Canto, Sandra Mara Camargo Queiroz e Coligação Muda Ponta Grossa [Federação
PSDB/Cidadania e PP], alegando, em síntese, que a candidata representada Mabel Cora Canto
veiculou um vídeo com conteúdo negativo sobre a candidatura da coligação "Uma Nova Cidade",
através de propaganda eleitoral paga na internet (impulsionamento), nas redes sociais Facebook e
no Instagram. O vídeo em questão, objeto da representação eleitoral, contém uma fala da candidata
Mabel Cora Canto em que ela afirma que "os que estão na Prefeitura há 12 anos fecharam o
Hospital Municipal e o Pronto Socorro para economizar". Em seguida, ela menciona seu trabalho
como deputada na área da saúde, citando exemplos como a destinação de recursos para a
maternidade do Hospital Regional e para a Santa Casa, além da renovação do contrato do Hospital
Bom Jesus com a Secretaria Estadual da Saúde. Na sequência do vídeo, Mabel afirma que "isso
precisa mudar" e apresenta suas propostas para a saúde, caso seja eleita prefeita. Os requerentes
aduzem que o vídeo configura propaganda eleitoral negativa por associar a gestão de Marcelo
Rangel à da atual prefeita, Elizabeth Schmidt, o qual estaria no poder há 12 anos, e que este grupo
seria responsável pelo fechamento do Hospital Municipal e do Pronto Socorro). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Uma Nova Cidade
[PODE/AVANTE/REPUBLICANOS/PL/PMB/PRD/DC/SOLIDA
RIEDADE/PSD] - PONTA GROSSA - PR (RECORRENTE)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)

SEBASTIAO MAINARDES JUNIOR (RECORRENTE)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
MUDA PONTA GROSSA[Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PP] - PONTA GROSSA -
PR (RECORRIDA)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
SANDRA MARA CAMARGO QUEIROZ (RECORRIDA)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
MABEL CORA CANTO (RECORRIDA)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44292402
13/12/2024
18:57
Acórdão
Acórdão

Num. 44292402 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/12/2024 18:56:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318565650600000043238447
Número do documento: 24121318565650600000043238447
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2024 19:07:15
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.854

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600473-96.2024.6.16.0015 – Ponta Grossa –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRENTE: SEBASTIAO MAINARDES JUNIOR
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRENTE:
Uma
Nova
Cidade
[PODE/AVANTE/REPUBLICANOS/PL/PMB/PRD/DC/SOLIDARIEDADE/PSD]
-
PONTA
GROSSA - PR
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
RECORRIDA: MABEL CORA CANTO

Num. 44292402 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/12/2024 18:56:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318565650600000043238447
Número do documento: 24121318565650600000043238447
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2024 19:07:15
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRIDA: SANDRA MARA CAMARGO QUEIROZ
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRIDA: MUDA PONTA GROSSA[Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PP]
- PONTA GROSSA - PR
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024.. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA IMPULSIONADA EM REDES SOCIAIS. SENTENÇA
REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso interposto em face da sentença da 015ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa, que julgou improcedente
representação na qual se pretendia o reconhecimento de propaganda eleitoral negativa impulsionada em
redes sociais, com a devida cominação de multa prevista no art. 57-C, § 2º, da Lei n.º 9.504/1997.
Na origem, a sentença julgou improcedente a representação, reconhecendo exercício regular da liberdade de expressão
pelas representadas.
Os recorrentes alegam que a publicação possui conteúdo desabonador e vinculativo à gestão do recorrente,
configurando propaganda negativa vedada pelo art. 57-C, § 3º, da Lei nº 9.504/1997.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, reconhecendo irregularidade
na conduta das recorridas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em avaliar se houve prática de propaganda eleitoral negativa
impulsionada em redes sociais, em desacordo com a legislação eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A propaganda eleitoral paga na internet, por meio de impulsionamento de conteúdos, é permitida somente
para promoção de candidatos ou partidos, sendo vedada a veiculação de propaganda negativa (Lei nº
9.504/1997, art. 57-C, §§ 2º e 3º; Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 29).
7. O conteúdo impugnado extrapola os limites da liberdade de expressão, configurando propaganda de
caráter negativo, cuja veiculação impulsionada é expressamente proibida pela legislação.
8. Jurisprudência do TSE reforça a vedação ao impulsionamento de conteúdos críticos, mesmo sob o manto
da liberdade de expressão, para preservar o equilíbrio da disputa eleitoral (AgR-AREspE nº 060004789,
Min. André Mendonça, 2024; REl nº 060033445, Rel. Des. Claudia Cristofani, 2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44292402 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/12/2024 18:56:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318565650600000043238447
Número do documento: 24121318565650600000043238447
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2024 19:07:15

9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de primeiro grau, julgar procedente a
representação e aplicar multa de R$ 5.000,00 às recorridas, nos termos do art. 57-C, § 2º, da Lei nº
9.504/1997.
10. Tese de julgamento: "É vedado o impulsionamento de propaganda eleitoral negativa na internet,
configurando infração à legislação eleitoral e ensejando aplicação de multa."

Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, §§ 2º e 3º.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 29.
Jurisprudência relevante citada
AgR-AREspE nº 060004789, Rel. Min. André Mendonça, 2024.
REl nº 060033445, Rel. Des. Claudia Cristofani, 2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/12/2024
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto por MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, SEBASTIÃO
MAINARDES JUNIOR e a COLIGAÇÃO “UMA NOVA CIDADE” em face da sentença proferida
pelo Juízo da 015ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa (ID 44256140), que julgou improcedente a
representação eleitoral, na qual pretendia-se o reconhecimento de propaganda eleitoral negativa
impulsionada em redes sociais, com a devida cominação de multa prevista no art. 57-C, § 2º, da
Lei n.º 9.504/1997.
Em suas razões recursais (ID 44140085), os recorrentes alegam, em síntese, que:
a) a publicação realizada não trata de simples crítica política, mas possui conteúdo desabonador
e negativo;
b) aponta que “no primeiro vídeo, há menção de que “Chega do grupo que há 12 anos governa
PG e fechou hospitais”, ou seja, crítica depreciativa à gestão anterior, do Candidato Marcelo
Rangel, tentando unir a gestão do MARCELO RANGEL (2013-2016 e 2017-2020) com os quase

Num. 44292402 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/12/2024 18:56:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318565650600000043238447
Número do documento: 24121318565650600000043238447
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2024 19:07:15
4 anos de mandato da atual prefeita (2021-2024); (2) ainda, tenta imputar ao RECORRENTE o
fechamento do hospital e do Pronto Socorro, o que não é verdade tenta-se vincular o fechamento
do hospital e do pronto socorro à gestão de Marcelo Rangel, ora recorrente”;
c) a veiculação de propaganda eleitoral negativa, de modo impulsionado é expressamente
vedada pela legislação.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e reconhecer
a prática de propaganda eleitoral negativa, mediante o impulsionamento de conteúdo, com devida
aplicação da multa.
Em contrarrazões (ID 44140090), as recorridas aduzem que:
a) a comparação de propostas dos candidatos com o atual estado de coisas da administração
não acarreta a violação prevista no art. 57, C, § 3º da Lei nº 9507/1997;
b) a proibição de impulsionar propaganda negativa não impede que os candidatos utilizem o
contexto atual para expor suas propostas;
c) a liberdade de expressão constitui um dos fundamentos essenciais de uma sociedade
democrática.
Requer, por fim, a manutenção da sentença proferida pelo Juízo ad quo.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e provimento do
recurso (ID 44145756), ao fundamento de que “os requisitos que autorizam o impulsionamento de
conteúdo foram desobedecidos pela parte representada, comportando a aplicação da multa
prevista no art. 57- C, §3º, da Lei das Eleições”.
Insta registrar que os presentes autos foram remetidos ao Núcleo Permanente de Solução de
Conflitos da Justiça Eleitoral do Paraná, a fim de promover a conciliação, contudo, restou
infrutífera, face o desinteresse na composição amigável manifestada pelas partes (ID 44253536 e
44255108).
É o breve relatório.

VOTO
Cuida-se, na origem, de Representação Eleitoral ajuizada por MARCELO RANGEL CRUZ DE
OLIVEIRA, SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR e COLIGAÇÃO “UMA NOVA CIDADE” em face
de MABEL CORA CANTO, SANDRA MARA CAMARGO QUEIROZ e COLIGAÇÃO “MUDA
PONTA GROSSA”, pela realização de impulsionamento de propaganda eleitoral negativa em
rede social.
Sustenta-se na Representação Eleitoral que os representados, ora recorridos, promoveram a
divulgação de conteúdo sensacionalista, de natureza claramente negativa, com o objetivo

Num. 44292402 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/12/2024 18:56:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318565650600000043238447
Número do documento: 24121318565650600000043238447
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2024 19:07:15
evidente de prejudicar a imagem do representante diante de seu eleitorado. Tal prática infringe a
norma legal e enseja a cominação da multa estabelecida no artigo 57-C, § 2º, da Lei nº
9504/1997.
O juízo singular entendeu que não houve propaganda negativa e que a representada fez críticas
genéricas e exerceu seu direito à liberdade de expressão, julgando improcedente o pedido.
No mérito, discute-se, nos presentes autos, o impulsionamento de conteúdo postado pelas
representadas, ora recorridas, por meio das seguintes URLs:
Instagram: https://www.instagram.com/p/DAeG5CVAcK2/
Facebook: https://www.facebook.com/reel/1228007235067941

Num. 44292402 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/12/2024 18:56:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318565650600000043238447
Número do documento: 24121318565650600000043238447
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2024 19:07:15
No contexto eleitoral, é verdade que os políticos, pela natureza de suas atividades, estão sujeitos
a críticas e comentários incisivos e restringir essa possibilidade seria incompatível com o Estado
Democrático de Direito.
No entanto, o ordenamento jurídico estabelece limites ao exercício do direito de crítica,
especialmente no âmbito eleitoral, para equilibrar a liberdade de manifestação com o exercício
independente da capacidade eleitoral ativa. Como exemplo dessas restrições, destaca-se a
proibição de impulsionamento de conteúdo negativo, à qual a conduta em análise claramente se
enquadra.
Eis, in verbis, o que preconizam os dispositivos normativos que regem a matéria:
“Lei nº 9504/1997
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de
propaganda eleitoral paga na internet, excetuado o
impulsionamento de conteúdos, desde que identificado
de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente
por partidos, coligações e candidatos e seus representantes.

Num. 44292402 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/12/2024 18:56:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318565650600000043238447
Número do documento: 24121318565650600000043238447
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2024 19:07:15
[...]
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o
responsável pela divulgação da propaganda ou pelo
impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu
prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou
em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se
esse cálculo superar o limite máximo da multa.
§ 3º O impulsionamento de que trata o caput deste
artigo deverá ser contratado diretamente com provedor da
aplicação de internet com sede e foro no País, ou de sua
filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante
legalmente estabelecido no País e apenas com o fim de
promover
ou
beneficiar
candidatos
ou
suas
agremiações. (destacamos)”
Estabelece ainda a Resolução TSE nº 23.610/2019:
“Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de
propaganda eleitoral paga na internet, excetuado o
impulsionamento de conteúdos, desde que identificado
de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente
por partidos políticos, federações, coligações, candidatas,
candidatos e representantes (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C,
caput).
[...]
§ 3º O impulsionamento de que trata o caput deste
artigo deverá ser contratado diretamente com provedor da
aplicação de internet com sede e foro no país, ou de sua
filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante
legalmente estabelecida(o) no país e apenas com o fim de
promover ou beneficiar candidatas e candidatos ou suas
agremiações, vedada a realização de propaganda negativa.
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 3º).”
Conclui-se, com base no normativo em questão, que o impulsionamento permitido é
exclusivamente aquele voltado para beneficiar ou promover candidatos ou partidos políticos.
Assim, em sentido contrário, impulsionamentos com o propósito de depreciar, criticar ou ofender
são expressamente proibidos.
O vídeo impugnado traz o seguinte teor:
"Narrador: Os que estão na prefeitura há 12 anos fecharam o Hospital Municipal e o pronto-socorro para
economizar.
Mabel Canto: Com saúde não se economiza. Como deputada, já trabalhei muito pela saúde de Ponta Grossa.
Trouxe recursos para equipar a maternidade do Hospital Regional. Recursos para Santa Casa. E trabalhei para
renovar o contrato do Bom Jesus com a Secretaria Estadual de Saúde. Garantindo atendimento pelo SUS em

Num. 44292402 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/12/2024 18:56:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318565650600000043238447
Número do documento: 24121318565650600000043238447
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2024 19:07:15
diversas áreas.
Habitante da Municipalidade: Minha cunhada de visão, ela foi lá em Campo Largo.
Mabel Canto: É, eles estão mandando tudo pra Campo Largo visão.
Isso precisa mudar. Como prefeita, irei cobrar a reabertura do antigo pronto socorro municipal, prometida pelo
governador. E construir um novo Hospital Municipal de Retaguarda, o nosso novo pronto-socorro, no antigo 26
de outubro, que vai passar por restauração e a construção de uma nova ala.
Um hospital de portas abertas para atender a nossa população. E tem gente dizendo por aí que não vai dar
certo. Mas esquece que uma parte da nossa Santa Casa, que o Hospital Pequeno Príncipe e que o Hospital
Conto Maia na Bahia são tombados.
Eu sei como resolver os problemas da saúde. E vou fazer com honestidade, respeito e compromisso com
você."
O material veiculado traz fala da candidata Mabel Cora Canto, ora recorrida, afirmando que "os
que estão na Prefeitura há 12 anos fecharam o Hospital Municipal e o Pronto Socorro para
economizar", na sequência, destaca ações na saúde como deputada, incluindo repasses a
hospitais e contratos renovados, e apresenta propostas para melhorias na área caso seja eleita
prefeita.
Considerando que o representante, ora recorrente, esteve à frente da gestão municipal no
período de 2013-2016 e 2017-2020, mandatos anteriores à atual prefeita Elizabeth Schmidt
(2021-2024), vislumbra-se a clara intenção de associar o fechamento do hospital à sua pessoa,
com a finalidade de desabonar sua imagem. Assim, não se trata de mera crítica e sim,
propaganda de conteúdo negativo.
Argumentam ainda os recorridos, ser possível a comparação de propostas dos candidatos com o
atual estado das coisas da administração, contudo isso não significa tecer críticas negativas a
outrem.
Como bem fundamentou a Procuradoria Regional Eleitoral:
“Salienta-se que muito embora os recorridos invoquem precedente
do TSE no qual entende-se ser possível a comparação de
propostas dos candidatos com o atual estado de coisas da
administração, no caso em testilha, os representados não se
utilizam da propaganda para comparar resultados, mas sim a
utilizam para realizar críticas que extrapolam a liberdade de
expressão garantida pelo Tribunal Superior.” (destacamos)
Ao contrário do que alegam os recorridos, o conteúdo da publicação demonstra claramente a
intenção de criticar a gestão municipal (seja a atual ou a anterior), atribuindo um caráter negativo.
A mensagem divulgada ultrapassa a natureza excepcional do impulsionamento de
propaganda eleitoral na internet, que deve ser restrito à promoção ou benefício de
candidatas, candidatos ou seus partidos, sendo expressamente vedada a veiculação de

Num. 44292402 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/12/2024 18:56:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318565650600000043238447
Número do documento: 24121318565650600000043238447
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2024 19:07:15
propaganda negativa. Ainda que a crítica não seja vedada, é irregular o impulsionamento desse
tipo de propaganda, quando assume caráter negativo.
Para corroborar esse entendimento, trago os seguintes julgados:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO NEGATIVO. CRÍTICAS A
ADVERSÁRIO POLÍTICO. MULTA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
3. O art. 57–C, §3º, da Lei nº 9.504/97 permite o impulsionamento
de conteúdos na internet apenas para promoção de candidatos ou
partidos, vedando a utilização para críticas ou desqualificação de
adversários políticos.
4. A publicação impulsionada pela parte recorrente em diversos
anúncios veiculou críticas diretas ao posicionamento político de
adversários e apoiadores, sem conteúdo propositivo, configurando
propaganda eleitoral negativa, cujo impulsionamento é vedado
pela legislação.
5. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral veda o uso de
impulsionamento para amplificação de propaganda negativa,
mesmo que a crítica não desborde os limites legais e esteja
protegida pela liberdade de expressão, a fim de evitar distorções
no equilíbrio da disputa eleitoral (TSE, AgR–AREspE nº
060061098, Min. Edson Fachin, DJE 04/03/2022).
(...)
7. Recurso desprovido.
(REl nº 060033445 Acórdão CURITIBA - PR, Relator(a): Des.
Claudia Cristina Cristofani, Julgamento: 03/12/2024, Publicação:
04/12/2024)
ELEIÇÕES
2024.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. IMPULSIONAMENTO
DE CONTEÚDO. VEDAÇÃO NA MODALIDADE NEGATIVA. ART.
57-C, § 3°, DA LEI N° 9.504/1997. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL
SUPERIOR. SÚMULA-TSE N° 30. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. O impulsionamento de conteúdo de propaganda eleitoral na
internet somente é admitido com a finalidade de promover ou
beneficiar candidatos e suas legendas partidárias, não sendo
permitido para a veiculação de conteúdo negativo, inclusive sob o
viés de crítica, a candidato adversário, ex vi do art. 57-C da Lei n°
9.504/1997. Incidência do Enunciado no 30 da Súmula do TSE.

Num. 44292402 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/12/2024 18:56:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318565650600000043238447
Número do documento: 24121318565650600000043238447
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2024 19:07:15
2. Agravo interno ao qual se nega provimento.
(AgR-AREspE nº 060004789, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, data
de julgamento: 24 de outubro de 2024, publicado em sessão)
Por fim, também não merece acolhida o argumento no sentido de que o conteúdo veiculado trata-
se de manifestação da liberdade de expressão, pois não se discutem nos presentes autos abusos
no exercício da liberdade de expressão e críticas inerentes ao debate eleitoral, mas sim o
emprego da ferramenta paga para fins diversos do que a legislação autoriza. No caso, o
impulsionamento de propaganda eleitoral de conteúdo crítico/negativo.
Dessa forma, reconhecido o caráter negativo da propaganda impugnada e o seu
impulsionamento, a aplicação da multa é medida que se impõe, com fulcro no art. 57-C, § 2º, da
Lei nº 9.504/97 c/c o art. 29, § 2º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, para reformar
a sentença de primeiro grau, e julgar procedente a representação, reconhecendo a propaganda
eleitoral negativa impulsionada em redes sociais e aplicar a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), nos termos do art. 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600473-96.2024.6.16.0015 - Ponta Grossa
- PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTES: MARCELO
RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, SEBASTIAO MAINARDES JUNIOR, UMA NOVA CIDADE
[PODE/AVANTE/REPUBLICANOS/PL/PMB/PRD/DC/SOLIDARIEDADE/PSD] - PONTA GROSSA -
PR - Advogados dos RECORRENTES: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393,
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - PR119143, GUSTAVO BUENO LAROCA - PR101740-
A, CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962, TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146,
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565,
CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A,
GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A- RECORRIDAS: MABEL CORA CANTO, SANDRA
MARA
CAMARGO
QUEIROZ,
MUDA
PONTA
GROSSA[FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PP] - PONTA GROSSA - PR - Advogados da RECORRIDA:

Num. 44292402 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/12/2024 18:56:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318565650600000043238447
Número do documento: 24121318565650600000043238447
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2024 19:07:15
GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.12.2024